Tribunal: TJPA
Processo: 0838028-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838028-12.2020.8.14.0301

APELANTE: GRACA DOS REIS PAIXAO, BANCO AGIBANK S.A

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: BANCO AGIBANK S.A, GRACA DOS REIS PAIXAO

REPRESENTANTE: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (18% a.m. e 16,5% a.m.), reduzindo-as para 10,24% e 10,48% a.m., respectivamente, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado à época das contratações; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais pela cobrança de juros abusivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação do CDC às instituições financeiras é pacífica (Súmula nº 297/STJ), e autoriza a revisão de cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas, conforme arts. 6º, V e 51, §1º, III.

4.

Comprovada a abusividade das taxas de juros pactuadas (18% e 16,5% a.m.), as quais ultrapassaram em mais de 100% a média de mercado (7,03% e 7,1% a.m., respectivamente), justifica-se sua revisão judicial.

5.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé, conforme fixado pelo STJ no REsp nº 1.413.542/RS. Ausente prova de conduta dolosa do banco, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior.

6.

A fixação dos juros remuneratórios acima de 150% da taxa média de mercado perpetua o desequilíbrio contratual. A jurisprudência autoriza a limitação à média do BACEN como critério objetivo, assegurando proporcionalidade e segurança jurídica.

7.

A mera cobrança de encargos excessivos, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou violação concreta à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação do banco quanto da autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO AGIBANK S.A. e o segundo interposto por GRAÇA DOS REIS PAIXÃO, ambos contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação revisional de contrato.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos da autora para na inicial para:

a) DECLARAR a abusividade do percentual de 18% a.m referente ao contrato firmado em NOVEMBRO/2017 e REDUZI-LO para 10,24% a.m. máximo valor admitido considerando-se a média do STJ com relação ao contrato de ID n. 18246094, p. 7.

a.1 Fixo o valor da parcela para o referido contrato em R$ 1.136,58 considerando-se para tanto o valor total financiado (R$ 7.543,63), o número de parcelas ajustadas (12) e o percentual de juros ora aplicado (10,24% a.m.).

a.2 Condeno a requerida a promover a restituição em DOBRO, nos termos do art. 42, § único do CDC de todos os valores a maior pagos pela consumidora, inclusive com relação aos juros, já que diante da irregularidade do valor cobrado, a mora da consumidora deve ser afastada.

b) DECLARAR a abusividade do percentual de 16,5% a.m referente ao contrato firmado em ABRIL/2018 e REDUZI-LO para 10,48% a.m. máximo valor admitido considerando-se a média do STJ com relação ao contrato de ID n. 18246094, p. 6.

b.1 Fixo o valor da parcela para o referido contrato em R$ 1.208,96, considerando-se para tanto o valor total financiado (R$ 8.047,32), o número de parcelas ajustadas (12) e o percentual de juros ora aplicado (10,48% a.m).

b.2 Condeno a requerida a promover a restituição em DOBRO, nos termos do art. 42, § único do CDC de todos os valores a maior pagos pelo consumidor inclusive com relação aos juros, já que diante da irregularidade do valor cobrado, a mora do consumidor deve ser afastada.

c) Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, o BANCO AGIBANK S.A sustentou a impossibilidade da devolução em dobro dos valores pagos a maior, argumentando que não houve má-fé da instituição financeira, uma vez que a cobrança se deu com fundamento no contrato validamente assinado pela autora, não havendo conduta abusiva. Alega que os débitos foram realizados em razão da manifestação de vontade da consumidora no momento da contratação. Pleiteia a reforma da sentença para determinar apenas a restituição simples dos valores.

Por sua vez, a apelante GRAÇA DOS REIS PAIXÃO pugna pela reforma da sentença no tocante à revisão dos juros remuneratórios. Sustenta que as taxas deveriam ser limitadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações (7% ao mês para o primeiro contrato e 7,1% ao mês para o segundo), e não aos percentuais fixados pelo Juízo de primeiro grau (10,24% e 10,48% ao mês, respectivamente). Argumenta ainda pela condenação ao pagamento de danos morais, alegando violação aos direitos da personalidade em razão de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos de apelação, pugnando pelo desprovimento dos apelos adversos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos de apelação.

2.

Mérito.

2.1.

Da Apelação do Banco AGIBANK

A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula nº 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Os contratos em análise foram firmados de forma adesiva, com cláusulas predispostas unilateralmente pelo banco, sem espaço efetivo de negociação pela autora, situação típica de vulnerabilidade contratual.

O art. 6º, V, do CDC assegura ao consumidor a possibilidade de revisão contratual sempre que constatadas cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas. Já o art. 51, §1º, III, considera nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada — como ocorre no presente caso, em que os juros contratados superaram em mais de 100% a taxa média de mercado.

Contrato

Juros pactuados

Média BACEN

1210723144

18% a.m.

7,03% a.m.

1211144688’

16,5% a.m

7,1% a.m.

Assim, correta a conclusão de que os encargos foram abusivos e passíveis de redução judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Cumpre destacar que a boa-fé não pode ser presumida quando há cláusulas manifestamente desproporcionais, especialmente quando a consumidora é pessoa idosa, hipossuficiente e submetida à assimetria informacional, circunstâncias que agravam sua vulnerabilidade.

Todavia, quanto à forma de restituição do indébito, assiste razão ao banco. Os contratos em debate foram celebrados após a modulação dos efeitos do julgamento dos Embargos de Divergência em REsp nº 1.413.542/RS, no qual o STJ firmou entendimento de que, para contratos celebrados anteriormente, a restituição em dobro somente é cabível em caso de comprovação de má-fé do credor.

No caso concreto, embora configurada a abusividade dos juros, não restou evidenciada conduta dolosa ou maliciosa por parte do banco, até porque os percentuais estavam expressamente previstos em contrato. Assim, a condenação deve ser reformada para determinar a restituição simples dos valores pagos a maior.

2.2.

Da Apelação da Autora GRAÇA DOS REIS PAIXÃO

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza o juiz a restabelecer o equilíbrio contratual sempre que houver excessiva onerosidade para o consumidor.

A utilização da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro não é arbitrária, mas, ao contrário, representa critério objetivo, público, técnico e auditável, amplamente admitido pela jurisprudência quando ausente causa concreta que justifique sua superação.

A revisão contratual visa recompor a equidade da relação e não apenas mitigar o excesso. Fixar juros em patamar superior a 150% da média de mercado, como fez o Juízo de origem, não atende ao princípio da proporcionalidade e perpetua desequilíbrio em desfavor do consumidor.

Portanto, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central à época das contratações, de modo a assegurar previsibilidade, segurança jurídica e equilíbrio contratual.

Por outro lado, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. A jurisprudência dominante do STJ firmou entendimento de que a mera cobrança indevida de juros, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, salvo quando houver inscrição indevida em cadastros restritivos ou situações excepcionais, o que não ocorreu nos autos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do BANCO AGIBANK S.A., apenas para determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de GRAÇA DOS REIS PAIXÃO, para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época das contratações;

Mantém-se, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025